Tribunal: TJSP
Processo: 2040595-70.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Insurgência contra a sentença condenatória – Alegações de nulidade por ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal e de fixação da pena com imposição de regime inicial fechado, sem levar em conta a primariedade e os bons antecedentes do agente – Inadmissibilidade – Descabimento de discussão aprofundada sobre matéria fático-probatória nos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Insurgência contra a sentença condenatória – Alegações de nulidade por ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal e de fixação da pena com imposição de regime inicial fechado, sem levar em conta a primariedade e os bons antecedentes do agente – Inadmissibilidade – Descabimento de discussão aprofundada sobre matéria fático-probatória nos angustos lindes do remédio heroico – Hipótese, ademais, em que há apelação do réu em trâmite neste Pretório, na qual as questões aqui colocadas serão melhor e mais profundamente examinadas. Não conhecimento do writ.